Tribunal: TJMT
Processo: 0005156-38.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005156-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHALIA MOURA DE ABREU - CPF: 004.022.361-22 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA DUARTE - CPF: 912.634.921-34 (APELADO), VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO - CPF: 825.171.421-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETORA DE GESTAO DE PESSOAS DA POLICIA MILITAR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT – REJEITADA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMT - TURMA ÚNICA NO BOLETIM INTERNO Nº. 2961/2006 - ALTERAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL DE 8 (OITO) ANOS - LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO - CANDIDATOS EXCLUÍDOS NA LISTA DE PROMOÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - NÃO APLICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SÚMULA 473 DO STF - CANDIDATOS NA LISTA DE PROMOÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A prática do ato, pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, no Boletim Geral, reclassificou a lista de promoção, identifica a autoridade coatora para impetração do
writ
.

É ilegal a determinação de nova lista de classificação do curso de formação, após longo prazo temporal, entre a realização e o término do curso, e a devida publicação do boletim interno, uma vez que gera frustração da obediência à classificação geral imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
pel
o
Estado de Mato Grosso,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Quinta

Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá

que, nos autos d
o Mandado de Segurança
n.
0005156-38.2015.8.11.0041
,
concedeu a segurança postulada por Nathalia Moura de Abreu e outros.

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, em síntese,
que

o Boletim Interno n. 2961, de 22 de março de 2006, foi publicado com erro administrativo, levando à necessária correção, o que ocorreu por meio d
o exercício da autotutela da administração da Polícia Militar do Estado.

Aduz que, a seu ver, a antiguidade é vinculada à data de declaração de Soldado, e não à data de inclusão
.

Argumenta que o ato que declarou os soldados incluídos em novembro/2014 e maio/2005 em classificação única é nulo, por vício quanto ao motivo e em razão da impropriedade quanto ao motivo de fato.

Verbera que “é mais antigo e, portanto, mais precedente o
militar
que se encontra há mais tempo no respectivo posto ou graduação”.

Defende que “
não se mostra plausível que o militar conclua o curso de formação de soldado e passe a exercer por aproximadamente 07 meses a função de Soldado PM sem que tenha sido declarado ocupante de tal cargo, tal qual estava ocorrendo com os militares incluídos em 29.11.2004, que concluíram o curso de formação entre 25 de maio e 05 de agosto de 2005”.

Sustenta que “os candidatos aprovados dentro do número de vagas poderiam ser convocados em datas distintas, por conveniência da Administração, dentro do prazo de validade do concurso (conforme previa o item 13.5 do Edital nº 012/PMMT/2003), sem que isso gere direito à declaração de Soldado numa data única”.

Por fim, argumenta pela inocorrência de decadência quanto à possibilidade de a Administração Pública anular ato eivado de vício.

Nestas razões, requer
a reforma do entendimento proferido pelo juízo singelo, para
denegar a segurança vindicada pelas partes Autoras na inicial do
mandamus
.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 1
72065942
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,

deixou de se manifestar por entender
ausentes
os requisitos ensejadores da intervenção ministerial
no feito
(id.
17
4149691
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
trata-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0005156-38.2015.8.11.0041, concedeu a segurança postulada por Nathalia Moura de Abreu e outros.

Extrai-se dos autos que

Nathalia Moura de Abreu e outros impetraram Mandado de Segurança em face de ato
tido por coator cometido pela Diretora de Gestão de Pessoas da Polícia Militar, por meio do qual requerem a concessão da segurança para que seus n
omes
constem da relação de candidatos aptos a concorrer a promoção prevista para abril de 2015, considerando o Boletim Interno nº. 2961 e, desconsiderando o Boletim Geral nº. 1179, em razão da ilegalidade do ato administrativo que criou nova ordem e lista de classificação.

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo

concedeu a segurança
,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

(...)

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para reconhecer o direito dos impetrantes de constarem na relação de candidatos aptos a concorrer a promoção prevista para abril de 2015, considerando o Boletim Interno nº. 2961 e, desconsiderar o Boletim Geral nº. 1179 em razão da ilegalidade do ato impugnado praticado pela autoridade coatora, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

(...).

Da sentença,
a parte
Impetrada
interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.
Diante da amplitude da matéria devolvida em razão da interposição do Apelo,
passo à análise conjunta da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível interposto.

Conforme relatado,
buscam os Impetrantes a concessão da segurança para que seus n
omes constem da relação de candidatos aptos a concorrer a promoção prevista para abril de 2015, considerando o Boletim Interno nº. 2961 e, desconsiderando o Boletim Geral nº. 1179, em razão da ilegalidade do ato administrativo que criou nova ordem e lista de classificação.

Extrai-se da inicial, em síntese, que os Impetrantes são Policiais Militares na Corporação por meio de concurso público de soldado no ano de 2003 e que em 2005 concluíram o curso de formação de soldado do 26º (CFSD) com metodologia de ensino regular, como todos os outros cursos de formação de soldado PM.

Relata que o boletim interno n. 2796 e 2790 que constam as portarias de inclusão na PMMT de candidatos ao 26º CFSD e, boletim interno n. 2961 que trata de conclusão Geral do 26º CFSD das PMMT de 2004.

Assevera que todos os alunos do curso de formação do ano de 2004 e 2005 – somando 43 (quarenta e três) pessoas - formaram o 7º Pelotão do 26º curso de formação com classificação geral e igualitária, fazenda todos parte de um só concurso.

Pontua que no mês de julho de 2014 foi publicada pela PMMT a relação de candidatos aptos a concorrer a promoção, este contendo todos os 26º CFSD – posteriormente saiu o quadro de acesso para promoção também com os nomes dos 43 (quarenta e três) PMS, inclusive as impetrantes.

Alega que após transcorrido 08 (oito) anos, exatamente em 30 de janeiro de 2015, conforme boletim Geral n. 1179, a autoridade coatora determinou nova classificação prejudicando as impetrantes que deveriam ser promovidas em abril de 2015.

Da ilegitimidade passiva.

Dos documentos trazidos ao caderno processual, verifico que o Mandado de Segurança foi impetrado contra o ato praticado pela Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, a Tenente-Coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, Adriana de Souza
Metelo
que, no Boletim-Geral da PMMT nº. 1179, reclassificou as agravadas da lista de promoção. Desse modo, denota-se que o ato suspostamente ilegal e abusivo fora praticado pela Diretora de Gestão de Pessoas da PMMT e, por isso, as impetrantes endereçaram a presente ação constitucional
.

É a razão pela qual afasto a preliminar e passo à análise meritória.

Do mérito.

Diante d
os fatos supramencionados
, verifico que a questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois,
i
n
casu
, verifico a presença de direito líquido e certo
da pa
rte Impetrante, uma vez que, apesar de o 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar ter iniciado de forma fracionada, ou seja, a primeira turma iniciando o curso de formação 29-11-2004, e a segunda turma, em 19-5-2005, a formação de todos os soldados foi considerada pela Polícia Militar como turma única, constando como data de conclusão do curso o dia 22-3-2006.

Conforme assinalado, a
s Apeladas
participaram do concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº. 012/PMMT/2003 (D. O. de 17-6-03), que tinha por objetivo selecionar 1.000 candidatos para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMMT, conforme cronograma a ser estabelecido pela Diretoria de Ensino da Instituição.

Logo, percebe-se que o 26º Curso de Formação de Soldados da PMMT tinha como objetivo formar uma turma única, tanto é assim que o teor do Boletim Interno n. 2961, do qual consta a lista geral, considerou expressamente as atas de conclusão dos cursos de formação desenvolvidos nos polos de formação: Cuiabá (CFAP), Sinop, Água Boa, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, BPTRAN e CPMRV.

Desse modo, entendo que, apesar de reconhecer a existência do princípio da autotutela da Administração Pública, este não pode servir para modificar a situação factual entre os candidatos que realizaram o mesmo curso de formação e apenas tiveram a data de início e conclusão do curso por uma mera questão de cronograma estabelecido pela própria Diretoria de Ensino da Instituição.

Ademais, ainda que fosse possível considerar a necessidade de fracionamento do 26º Curso de Formação da PMMT, o Supremo Tribunal Federal possui enunciado sumular (Súmula 473) que reconhece à Administração Pública o poder de autotutela para rever seus próprios atos quando eivados de vícios, com potencial de se tornarem ilegais; contudo, mesmo que já tenham produzido efeitos concretos, perante terceiros, deve-se garantir aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A Administração Pública tem o poder de autotutela para rever seus próprios atos quando eivados de vícios com potencial de se tornarem ilegais, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa em prévio procedimento administrativo (Súmula 473/STF).

No caso dos autos, verifico que, após o lapso temporal de 08 (oito) anos da publicação de lista geral do 26º CFSD/PMMT e na iminência de promoção das Impetrantes na carreira, o Comandante-Geral da PMMT determinou a retificação da data de declaração de soldado, sem qualquer respaldo legal, o que, via de consequência, gerou nova lista de classificação, frustrando as expectativas das Impetrantes, quanto à obediência à classificação geral imposta.

Dessa forma,
com razão às Impetrantes, ora Apeladas
, uma vez que deve ser seguida a lista geral de classificação do 26º CFSD/PMMT, publicada no Boletim Interno nº. 2961, o que demonstra a inexistência de fundamento relevante, suficiente à concessão da liminar na ação mandamental originária.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento, inclusive, sob minha
relatoria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – ARGUIÇÃO DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT – REJEITADA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMT - TURMA ÚNICA NO BOLETIM INTERNO Nº. 2961/2006 - ALTERAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL DE 8 (OITO) ANOS - LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO - CANDIDATOS EXCLUÍDOS NA LISTA DE PROMOÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - NÃO APLICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SÚMULA 473 DO STF - CANDIDATOS NA LISTA DE PROMOÇÃO – DECISÃO MANTIDA. A prática do ato, pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, no Boletim Geral, reclassificou a lista de promoção, identifica a autoridade coatora para impetração do writ. É ilegal a determinação de nova lista de classificação do curso de formação, após longo prazo temporal, entre a realização e o término do curso, e a devida publicação do boletim interno, uma vez que gera frustração da obediência à classificação geral imposta.”

(AI 114849/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível interposto pel
o Estado de Mato Grosso,
e em sede de reexame necessário,
R
A
TIFICO
A SENTENÇA

proferida
, para
mantê-la incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023